Tribunal: TJES
Processo: 0008917-75.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008917-75.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria dos delitos foram devidamente evidenciadas nos autos, segundo a prova produzida.

Rejeita-se o argumento específico de insurgência – que almeja que condenação com relação ao delito de posse de arma seja efetivada de forma mais branda – haja vista que mesmo que tenham sobrevindo Decretos que alteraram a classificação das armas de fogo de uso restrito, na denúncia narra-se a apreensão de arma com numeração suprimida, atraindo a tipicidade à luz do que efetivamente estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

- Eventual alteração legislativa que passou a destacar determinado calibre de arma como de uso permitido, não retira de evidência, no caso, que a arma apreendida possui numeração suprimida, a atrair a aplicação da pena contida no art. 16, conforme determina o seu parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

N
ão incide, portanto, a
novatio legis in mellius.

2.
A menoridade e a confissão também não foram aplicadas no caso concreto de forma escorreita, com relação ao delito previsto no estatuto do Desarmamento, eis que fixada a pena-base no seu mínimo legal, foram observados os termos da súmula 231 do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DOS SANTOS LOPES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Aduz o apelante, em síntese, que especificamente quanto a condenação efetivada pela prática do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, a pena a ser aplicada deve àquela prevista no crime de posse de arma de fogo de uso permitido, diante das inovações trazidas por Decreto que retirou o status da arma como de uso restrito.

Sustenta, ainda, que devem ser aplicadas atenuantes relativas a confissão e menoridade relativa
, mas em que pese tais respeitáveis argumentos verifico que o recurso não merece provimento.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

Que em 30 de
setembro de 2020,
na Rua Viana, n. 76, bairro
Jardim Botânico,
Cariacica/ES, o denunciado tinha em depósito para fins de traficância 14
pedras de
crack; 01 pino de cocaína, 01 bucha de maconha, bem como possuía no interior de sua residência uma pistola modelo CZ-P09, calibre 9mm, com número de série raspado; 01 carregador sobressalente com 38 munições intactas, 01 rádio comunicador e importância em dinheiro.

A materialidade e autoria dos delitos foram devidamente evidenciadas nos autos, segundo a prova produzida.

Rejeito o argumento específico de insurgência – que traduz anseio de que a condenação com relação ao delito de posse de arma seja efetivada de forma mais branda – haja vista que mesmo que tenham sobrevindo Decretos que alteraram a classificação das armas de fogo de uso restrito, na denúncia narra-se a apreensão de arma com numeração suprimida, atraindo a tipicidade à luz do que efetivamente estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Eventual alteração legislativa que passou a destacar determinado calibre de arma como de uso permitido, não retira de evidência, no caso concreto,
que a arma
apreendida
possui numeração suprimida, a atrair a aplicação da pena contida no art.
16,
conforme determina o seu
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

N
ão incide, portanto, a
novatio legis in mellius.

A menoridade e a confissão também não foram aplicadas no caso concreto de forma escorreita, com relação ao delito previsto no estatuto do Desarmamento, eis que fixada a pena-base no seu mínimo legal, e foram observados os termos da súmula 231 do STJ.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitada a nulidade apontada,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)